Tribunal: TJPA
Processo: 0805458-32.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10626 - Indulto
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0805458-32.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVIO EDUARDO DOS SANTOS CANELAS

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. DECRETO N. 9246/2017. INDEFERIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento do STJ, “o indulto e a comutação de penas, instrumentos de política criminal à disposição do Poder Executivo, submetem-se aos requisitos expressamente previstos no decreto presidencial regulador do benefício” (AgRg no Resp N. 1902850/GO).

2. No caso dos autos, o agravante não cumpriu o requisito objetivo previsto no art. 1º, inciso III, do Decreto Presidencial nº 9.246/2017, o que desautoriza a concessão do benefício, tal como salientado na decisão recorrida.

3. Agravo em execução penal conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 20 a 27 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
SILVIO EDUARDO DOS SANTOS CANELAS,
contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Belém que indeferiu o pedido de indulto natalino nos autos do processo de execução de pena n. 0015748-13.2016.8.14.0401 (ID 9124132).

Em razões recursais, o agravante alega que preenche os requisitos do Decreto Presidencial nº 9246/2017, além de possuir bom comportamento e não constar nenhuma falta disciplinar em seu histórico carcerário, pugnando pela reforma da decisão e concessão do indulto natalino (ID 9124123).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 9124129), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 9124133).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso (ID 12725618).

É o relatório.

VOTO

O recurso não comporta provimento.

O agravante insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de indulto natalino em razão do não preenchimento do requisito objetivo do art. 1º, inciso III, do Decreto Presidencial nº 9.246/2017.

A esse respeito, consigne-se que o indulto é o instrumento de política criminal adotada pelo Executivo, prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, concedido mediante Decreto Presidencial.

O indulto é causa de extinção da punibilidade, prevista no artigo 107, inciso II, do Código Penal que, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, extingue os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais (STJ,
Súmula 631
).

Nesse sentido, a teor do entendimento placitado no Superior Tribunal de Justiça “o indulto e a comutação de penas, instrumentos de política criminal à disposição do Poder Executivo, submetem-se aos requisitos expressamente previstos no decreto presidencial regulador do benefício”, sendo certo que “a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença - a qual possui natureza meramente declaratória -, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade” (STJ,
AgRg no Resp N. 1902850/GO
, Relator Ministro Messod Azulay Neto).

No caso dos autos, verifica-se que o agravante não satisfez o requisito objetivo constante no art. 1°, inciso III, do Decreto 9.246/2017, no que diz respeito ao cumprimento de metade da pena até 25 de dezembro de 2017, haja visto que cumpre pena total de 19 (dezenove) anos, 02 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão pelos delitos tipificados nos artigos 158, § 3º, art. 155, § 4º, I, art. 157, § 2º, II c/c art. 14, II e 70, todos do CP, com início do cumprimento da pena em 12/07/2011 (
vide
processo n. 0015748-13.2016.8.14.0401, mov. 363.1).

Diante de tal contexto fático, o juízo recorrido indeferiu o pedido de indulto natalino formulado pelo recorrente mediante fundamentação idônea e suficiente, aos ditames dos condicionantes estabelecidos no Decreto Presidencial n 9.246/2017. Confira-se:

“Vieram os autos conclusos em razão de pedido de INDULTO de pena, fundado no artigo 1º, III, do Decreto Presidencial nº 9.246/2017.

[...] O pleito de indulto ora em apreciação se funda no Decreto nº 9.246/2017, devendo ser analisados os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da benesse retroativamente à publicação do Decreto, ou seja, 25/12/2017, o que passo a analisar.

Da análise do atestado de pena emitido pelo SEEU verifica-se que o (a) apenado (a) não satisfez o requisito objetivo previsto no inciso III, do artigo 1º do Decreto nº. 9.246/2017, uma vez que não cumpriu metade da pena e em razão da pena ser superior a oito anos, bem como por não se enquadrar em nenhuma das demais hipóteses previstas no art. 1º do mencionado decreto.

Ante o exposto, ausente o requisito objetivo previsto no referido Decreto, INDEFIRO o pedido de INDULTO.” (ID 9124132)

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida pelo juízo de primeiro grau está alinhada com a jurisprudência da nossa E. Corte de Justiça que, em situação análoga, manifestou entendimento no sentido de que a concessão de indulto e/ou comutação da pena requer o preenchimento de requisitos objetivos previstos no decreto presidencial (TJPA,
AgExPe 0812234-82.2021.8.14.0000
, relatora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato).

Ao lume do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2024